Tribunal: TJMT
Processo: 1042472-45.2025.8.11.0000
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042472-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), EDINAMAR MORAES DOS SANTOS MARTINS - CPF: 453.561.491-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS E OUTRO. SAÚDE PÚBLICA. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA DECLINADA. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). PROCEDIMENTO NÃO DISPONIBILIZADO NO SISTEMA SUS. PARECER TÉCNICO NAT NEGATIVO. INDEFERIMENTO DA URGÊNCIA NA ORIGEM. DEFERIMENTO DA URGÊNCIA RECURSAL NO TJMT. INDISPENSABILIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO DE URGÊNCIA RECURSAL REVOGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Agravo de instrumento interposto por EDINAMAR MORAES DOS SANTOS MARTINS contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, que indeferiu o fornecimento do procedimento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) perante o Sistema Único de Saúde. A agravante sustenta a necessidade do tratamento e requer a concessão da tutela de urgência para realização do procedimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir a competência das Turmas Recursais para apreciação de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória de urgência no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada ao custeio de procedimento médico não disponibilizado pelo SUS, diante de parecer técnico NAT desfavorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O sistema recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública admite agravo de instrumento exclusivamente contra decisões interlocutórias relacionadas à tutela de urgência, conforme interpretação dos arts. 3º, 4º e 5º da Lei nº 12.153/2009 e precedentes das Turmas Recursais. A competência recursal das Turmas Recursais foi reconhecida após definição da permanência do feito no Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, sob o rito da Lei nº 12.153/2009. O parecer técnico NAT registra a inexistência de disponibilização do procedimento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) no SUS, bem como a existência de tratamento alternativo disponível na rede pública. Os Enunciados do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde recomendam atuação judicial prudente nas demandas de saúde, com observância dos critérios técnicos, das políticas públicas e das dificuldades práticas da gestão administrativa. A ausência de elementos probatórios suficientes para afastar, de plano, as conclusões do parecer técnico NAT impede o deferimento da tutela de urgência antes da instrução processual. A controvérsia submetida ao agravo coincide com o mérito da demanda originária, circunstância que exige dilação probatória para adequada análise da indispensabilidade do tratamento pleiteado.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
O agravo de instrumento é cabível no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública exclusivamente contra decisões interlocutórias que apreciam pedidos de tutela de urgência. A existência de parecer técnico NAT desfavorável, associada à disponibilidade de tratamento alternativo no SUS, afasta a concessão imediata de tutela de urgência para procedimento não incorporado à rede pública. A superação das conclusões técnicas do NAT exige instrução processual adequada quando ausentes elementos probatórios suficientes em cognição sumária.
Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 9.099/95, arts. 38 e 46; Lei nº 12.153/2009, arts. 3º, 4º, 5º e 27; CPC, art. 85, §11º; LINDB, arts. 20 a 22.
Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, 1ª TR, RAgI nº 1008083-05.2023.8.11.0000, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 27/11/2023; TJPR, 4ª TR, AI nº 0000273-55.2022.8.16.9000, Rel. Tiago Gagliano Pinto Alberto, j. 14/02/2022; TJRS, 3ª TRFP, RAgI nº 71010252013, Relª. Juíza Lílian Cristiane Siman, j. 04/11/2021; TJMT, 3ª TR, RI nº 1000026-12.2024.8.11.9005, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 01/04/2024; TJMT, 1ª TR, RI nº 1001297-56.2024.8.11.9005, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 30/09/2024.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

Decisão de urgência na origem (
id. 215851876 – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA nº 1115152-02.2025.8.11.0041 – Núcleo De Justiça Digital Da Saúde Pública
), que indeferiu o pedido de urgência, para o
“procedimento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT)”
.

- PRELIMINAR.

- Da fixação da competência.

Conforme decisão de id. 343289875, após o enfrentamento da urgência recursal (
id. 331812881
), o TJTM resolveu a questão de competência, ou seja, na origem, a permanência no
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA
, sob no rito adequado (
Lei 12.153/2009
) e, na via recursal, à Turma Recursal.

- MÉRITO.

- Do cabimento do recurso.

Vigora no Sistema dos Juizados Especiais Cíveis da Fazenda Pública o princípio da unirrecorribilidade, cuja exceção serve somente para o caso de decisão de urgência (
deferimento/indeferimento
), conforme interpretação conjunta dos arts. 3º, 4º e 5º, todos da Lei n. 12.153/09, que trata dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Precedentes. (
TJMT – 1ª TR – RAgI nº 1008083-05.2023.8.11.0000 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 27/11/2023 - DJE 30/11/2023
); (
TJPR - 4ª TR - AI: 0000273-55.2022.8.16.9000 – Rel. Tiago Gagliano Pinto Alberto – j. 14/02/2022 – Dje 14/02/2022
) e (
TJRS – 3ª TRFP – RAgI nº 71010252013 – relª. Juíza Lílian Cristiane Siman – j. 4/11/2021
).

Nesse sentido:

“... Art. 3º - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

...

Art. 4º - Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença. ...”

“CONCLUSÃO N.º 23/1ª TR-TJMT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO EXCLUSIVAMENTE NAS CAUSAS DA LEI 12.153/09-JEFAZ (DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE OU INDEFERE MEDIDA DE URGÊNCIA), SENDO VEDADO NO ÂMBITO DA LEI Nº 9.099/95 (ENUNCIADO N.º 15/FONAJE E ART. 79 DO RITR-TJMT RESOLUÇÃO TJMT/OE N.º 016/23/TJMT).”

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- a negativa de urgência no relatório técnico NAT; - no procedimento pretendido, a ausência de disponibilidade no sistema SUS; - a existência de procedimento/tratamento alternativo na rede pública.

- Da relevância do parecer técnico NAT
.

Considerada a relevância da manifestação do Órgão Técnico no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais, a providência é matéria de Enunciados/FÓRUM NACIONAL DO JUDICIÁRIO PARA SAÚDE.

Nesse sentido:

“ENUNCIADO Nº 11
/CNJ SAÚDE:
Na análise dos casos envolvendo urgência, emergência e eletividade os juízes devem atuar com prudência, evitando que a judicialização desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde e viole a igualdade, considerando que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento.”

“ENUNCIADO Nº 76
/CNJ SAÚDE:
A decisão judicial sobre fornecimento de medicamentos e serviços de saúde deverá, à vista do contido nos autos, trazer fundamentação sobre as suas consequências práticas, considerando os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas (arts. 20 a 22 da LINDB), não podendo fundar-se apenas em valores jurídicos abstratos (art. 20 da LINDB).”

“ENUNCIADO Nº 84
/CNJ SAÚDE:
Na fixação de prazo para o cumprimento das determinações judiciais concessivas, deverá a autoridade judicial atentar para as dificuldades inerentes à aquisição dos medicamentos ou produtos pelo Poder Público e Agentes da Saúde Suplementar, bem como a origem ou procedência dos insumos.”

“ENUNCIADO 92/CNJ SAÚDE:
Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente.”

“ENUNCIADO Nº 93
/CNJ SAÚDE:
Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”

- Da instrução necessária.

Vê-se, portanto, que a matéria do presente agravo é exatamente a de mérito na origem, ainda não enfrentada, ou seja, em atenção à conclusão do relatório técnico NAT, o juízo de primeiro grau não dispõe de elementos a afastá-lo, que só ocorrerá, se for o caso, após instrução processual.

Deste modo, ausente a demonstração, de plano, da ocorrência das causas justificadoras da medida de urgência, inviável a pretensão na origem. Precedentes (
mudando o que deve ser mudado
).
(TJMT – 3ª TR – RI nº 1000026-12.2024.8.11.9005 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 01/04/2024 - DJE 05/04/2024) e (TJMT – 1ª TR – RI nº 1001297-56.2024.8.11.9005 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 30/09/2024 - DJE 4/10/2024).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Reconheço a competência das Turmas Recursais.
2-
REVOGO a decisão de urgência recursal de id. 331812881.
3-
NEGO PROVIMENTO ao recurso.
4-
Sem custas e, inexistindo condenação em honorários na decisão agravada, nos termos do art. 85, §11º do CPC, sem honorários nesta fase.
5-
Preclusa a via recursal, certifique-se, comunique-se ao juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se
.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026